Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021486-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), Jolmir Antoninho Pezzini registrado(a) civilmente como RG - CPF: 146.994.271-20 (EMBARGADO), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 394 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 394 do CC/2002, no tocante à mora da parte embargada diante da disponibilidade de valores reputados incontroversos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa ao art. 394 do CC/2002 configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia, inclusive quanto às premissas sobre a mora e seus efeitos.

A mera ausência de citação literal do art. 394 do CC/2002 não compromete a fundamentação, que contemplou, por implicitude, o conteúdo normativo debatido.
A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à pretensão de efeitos modificativos fora das hipóteses legais.
A fundamentação do acórdão encontra-se em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC/2015, não havendo nulidade ou vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivo legal quando a fundamentação do acórdão abrange, de modo suficiente, o conteúdo normativo pertinente à controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; CC/2002, art. 394.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.114.510/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1.270.439/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega que o v. acordão restou omisso quanto a aplicabilidade do art. 394, do CC, considerando que os valores apontados pelo embargante como incontroversos foram para pagamento e poderiam ter sido levantados pela parte embargada, não cabendo imputar ao embargante o ônus decorrente dessa morosidade, consoante dispõe o referido artigo 394, do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 321854388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Da leitura integrada do acórdão embargado, revela que o colegiado enfrentou, de modo suficiente, as questões relevantes e imprescindíveis para a solução do agravo, firmando premissas sobre o regime obrigacional e os encargos (inclusive com reflexo no indébito), das quais decorre, por implicitude, a análise jurídica atinente ao momento e às consequências da mora.

A ausência de referência expressa ao art. 394 do CC não traduz omissão quando a fundamentação abrange o conteúdo normativo pertinente ao resultado e a jurisprudência convergente repele a utilização de embargos como meio de rediscussão do mérito ou de obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses estritas de integração (CPC, art. 1.022). Tal compreensão é, inclusive, alinhada com a orientação colacionada nas contrarrazões, segundo a qual mero inconformismo não autoriza aclaratórios e a omissão há de incidir sobre ponto fundamental ao desate, o que não se verifica na espécie.

Assim sendo, não vislumbro omissão ou contradição a ser sanada no
decisum
, tampouco se justifica a modificação do julgado, inexistindo qualquer mácula de ordem material ou lógica.

Outrossim, verifico que o acórdão embargado se revela completo, claro e coerente com os elementos constantes dos autos e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025